Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704001-75.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL MOREIRA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal de sentença que condenou os três réus pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se houve nulidade na busca domiciliar, se há provas suficientes para a condenação e se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções 4. Corroborando os relatos policiais, foi anexado aos autos um vídeo gravado no local dos fatos em que a genitora dos réus confirma que autorizou a entrada dos policiais em sua residência. 5. A despeito da insurgência deduzida no recurso, tenho que a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar as condenações proferidas. 6. Inviável acolher a tese defensiva de que as drogas localizadas eram destinadas ao consumo próprio, tendo em vista a quantidade de entorpecentes (6,15g de crack e 322g de cocaína) e os diversos petrechos típicos da traficância (balança de precisão, rolo de plástico filme, faca como resquícios de entorpecente, dinheiro em espécie etc.). 7. As declarações dos acusados são inverossímeis e contraditórias, não merecendo credibilidade 8. A variedade e a grande quantidade de entorpecentes autorizam a exasperação da pena base no delito de tráfico de drogas. Precedentes do TJDFT. 9. A jurisprudência deste eg. TJDFT é unânime em admitir a fixação do regime inicial fechado quando o réu for reincidente, mesmo que a pena fixada seja inferior a 8 anos. Precedente do TJDFT. IV. DISPOSITIVO 10. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 157, §1o, 240, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, aduzindo nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, porquanto não houve a apresentação de fundadas razões (justa causa) que justificassem a entrada ilegal dos agentes na residência, muito menos havia autorização judicial ou o inequívoco consentimento informado das moradoras. Defende, ainda, sua absolvição ante a insuficiência probatória. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, §1o, 240, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Corroborando os relatos policiais, foi anexado aos autos um vídeo gravado no local dos fatos em que a genitora dos réus confirma que autorizou a entrada dos policiais em sua residência. (...) A despeito da insurgência deduzida no recurso, tenho que a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar as condenações proferidas” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, já decidiu a Corte Superior: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No que tange ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (Relator Ministro GILMAR MENDES - Tema 280), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Nesse sentido, consignou a ementa do acórdão recorrido (ID 68750041): “In casu, as duas testemunhas policiais, tanto em juízo quanto na fase investigativa, narraram as diligências de forma firme e coerente. Conforme ficou demonstrado nos autos, os policiais receberam informação de que o réu Tiago havia sido vítima de uma tentativa de homicídio e se dirigiram até a residência dele a fim de colher depoimento. Chegando no local, os agentes foram recebidos pela ré Nathália, irmã de Tiago, e pela Sra. Elvira, mãe de Tiago e Nathália. Inicialmente, Nathália relutou em dizer o paradeiro do irmão Tiago, mas, após os agentes explicarem que ele seria ouvido na qualidade de vítima, Nathália confirmou que Tiago estava em casa e autorizou a entrada dos policiais. Logo que entraram na residência, os policiais se depararam com o réu Gabriel, que, ao notar a presença dos agentes, tirou alguns objetos do bolso e correu para um dos quartos da casa. Nesse momento, os policiais se dirigiram para o quarto, onde estava o réu Gabriel e o réu Tiago, juntamente com diversas drogas e petrechos de tráfico. Corroborando os relatos policiais, foi anexado um vídeo gravado no local dos fatos em que a senhora Elvira, mãe dos réus Tiago e Nathália, confirma que autorizou a entrada dos policiais em sua residência.” Assim, considerando que o entendimento do aresto impugnado se encontra em harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003